Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732196-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO RECORRIDO: DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA DECISÃO PERLA CAROLINA DE OLIVIO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 5o, 200, 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 114 do Código Civil. Sustenta que o acórdão objurgado, ao manter a decisão singular, chancelou conduta contraditória da parte recorrida ao desconsiderar a renúncia a direito patrimonial disponível anteriormente apresentada. Aduz que era de pleno conhecimento do recorrido que, independentemente do que fosse decidido (base de cálculo da quota-parte incidente sobre o valor da avaliação ou da arrematação) ocorreria a dedução de sua responsabilidade sobre os débitos condominiais e da quantia que lhe foi repassada para o pagamento do imposto de transmissão para viabilizar o registro da carta de adjudicação do imóvel. Defende que a renúncia produz efeitos imediatos, independentemente da anuência da outra parte ou mesmo de homologação judicial. Aponta que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foi enfrentado o argumento de que a quantia a ser deduzida da quota-parte do recorrido estava albergada pelo manto da preclusão, uma vez que a decisão de prelação não foi impugnada. Alega a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, na medida em que o recorrido receberá montante consideravelmente superior ao devido, diante da referida renúncia. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar a integralidade do processo originário até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que haverá considerável dificuldade ao retorno do status quo ante. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORDÂNCIA SOBRE VALOR CRÉDITO. RENÚNCIA AMPLA. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 114 DO CC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. A petição de concordância sobre o valor a que entende por direito não pode considerada renúncia ao direito em sentido amplo. 2. A renúncia é ato de disposição de direito próprio em favor de outrem, por esse motivo o legislador estabeleceu critério interpretativo restritivo, a fim de resguardar equilíbrio nas relações. 3. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente (art. 114, CC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (ID no 46202056) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto fundado na alegação genérica de dificuldade de retorno ao status quo ante. Desse modo, não há como concluir, diante do quadro fático apresentado, que a parte recorrida não terá como arcar com a diferenças de valores eventualmente recebidas a maior, caso o recurso tenha sucesso. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, no tocante às supostas violações aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Outrossim, em relação as demais violações suscitadas, a questão referente à configuração da renúncia ao direito patrimonial em discussão encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007